Tribunal: TJDFT
Processo: 0725867-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725867-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM RIBEIRO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão liminar dessa Relatoria, que negou a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo ora embargante (ID 61203335). O embargante aduz que a decisão foi contraditória por não analisar a totalidade dos argumentos do agravo. Defende que “há claramente o perigo de dano e o risco da demora no presente, tendo em vista que a parte embargada vem descontado de sua conta corrente valores acima do limite legal previsto, prejudicando e deixando o embargante em situação de risco, visto que precisa se manter e manter sua família”. Aponta que há violação à Lei n. 10.820/2003, que estabelece um limite de 35% para os descontos. Reitera a fundamentação trazida no agravo. Entende que restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. Postula o acolhimento dos embargos com a concessão de efeitos infringentes para que, sanada a contradição, seja concedida a liminar pretendida. É o breve relato. DECIDO. Em primeiro lugar, destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditória a decisão que contraria o interesse da parte. No caso em comento, não há qualquer contradição na decisão embargada ao negar a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos: “Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, não há elemento que sequer comprove a situação de superendividamento do ora agravante, tendo este se limitado a juntar cópias de contracheques, nos quais se vê apenas os descontos obrigatórios. Na espécie, não se vislumbra o risco a justificar a medida, nada tendo sido trazido de relevante que demonstrasse o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que evidenciasse a impossibilidade de se aguardar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181, de 2021, ora transcrito: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Assim, entendo que a parte agravante não logrou, ao menos em sede de cognição sumária, infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado, sendo necessária a dilação probatória. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada.” (grifou-se) A decisão embargada foi proferida em apreciação liminar, em cognição não exauriente, e, embora tenha apresentado fundamentação sucinta, não apresenta vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. Não cabe exigir que na decisão liminar do Relator se proceda à incursão meritória do recurso. Não se evidenciou de plano a probabilidade do direito do agravante, tampouco o risco de dano grave, de sorte a amparar a concessão da antecipação da tutela recursal. Acrescenta-se, por fim, que a Lei n. 10.820/2003 é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085/STJ). Ante o exposto, não há vício a ser sanado na espécie, razão pela qual REJEITO os embargos opostos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator